Tribunal: CARF
Processo: 13005.720865/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720865/2010-78
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-007.485 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Embargante
METALURGICA VENANCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
embargos para acolhê-los, com efeitos infringentes, para não conhecer o recurso voluntário
especificamente quanto à multa regulamentar de 50% em razão haver concomitância com
processo judicial de acordo a Súmula CARF n° 1.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720865/2010-78
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720865/2010-78

Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor
do Acórdão de Embargos 3401-005.940, de 27 de fevereiro de 2019, cujos fundamentos podem
ser resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando no acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição. Embargos acolhidos em parte sem
efeitos infringentes.
A decisão foi assim registrada.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer e, no mérito, acolher os embargos opostos, sem efeitos
dispositivos infringentes, unicamente para que se faça constar no
relatório do acórdão embargado, de forma integrativa, o argumento
novo respeitante à matéria preliminar "1.0 NOVA PROVA OBTIDA
DIRETAMENTE PELOS JULGADORES".
Em face do Acórdão de Embargos 3401-005.940, que acolheu os embargos
opostos pelo sujeito passivo, sem efeitos dispositivos infringentes, a Procuradoria da Fazenda
Nacional foi cientificada, mas não se manifestou, fl.226.
A r. Presidência admitiu os embargos nos seguintes termos:
Do Lapso Manifesto
Constata-se dos autos que através do Despacho de Admissibilidade de
Embargos do Contribuinte, fls.207/213, o Presidente da 1a Turma
Ordinária - 4a Câmara - 3a Seção - CARF, deu seguimento aos embargos
interpostos pelo sujeito passivo, em face do Acórdão no 3401-005.208, de
25/07/2018, fls. 180/185, com relação aos seguintes vícios suscitados:
"1.1 Omissão de matéria no Relatório: "PRELIMINAR – PODER
JUDICIÁRIO AFASTA MULTA DE 50%", 1.2 Omissão de matéria no
Voto: "PRELIMINAR – PODER JUDICIÁRIO AFASTA MULTA DE
50%"; e c) 2.1 Obscuridade quanto ao reconhecimento da vinculação
entre os processos e efeitos dos anteriores Embargos de Declaração".
Ocorre que o Acórdão de Embargos 3401-005.940, de 27 de fevereiro de
2019, fls.215/224, analisa a situação fática referente ao Despacho de
Admissibilidade de Embargos do Contribuinte, fls.286/292, relativo ao
processo no 13005.000907/2010-51, no qual o Presidente da 1a Turma
Ordinária - 4a Câmara - 3a Seção - CARF, deu seguimento aos embargos
interpostos pelo sujeito passivo, em face do Acórdão no 3401-005.206, de
25/07/2018, fls. 244/257 do referido processo, nos seguintes termos:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720865/2010-78

Com essas considerações, firme no § 7o do art. 65 do RICARF, com a
redação que lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 2016, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos embargos interpostos pela contribuinte,
para que sejam apreciadas as alegações concernentes aos itens 1.1 e 1.2
descritos no texto acima.
Os itens objeto de seguimento foram respectivamente "1.1 Omissão no
Relatório sobre prova obtida diretamente pelos julgadores e recusa de
provas sem fundamentação na decisão" e "1.2 Omissão no Voto sobre
prova obtida diretamente pelos julgadores e recusa de provas sem
fundamentação na decisão", ensejando o Acórdão de Embargos no 3401-
005.761, de 13/12/2018, no processo no 13005.000907/2010-51, com o
seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer e, no mérito, acolher os embargos opostos, sem efeitos
dispositivos infringentes, unicamente para que se faça constar no
relatório do acórdão embargado, de forma integrativa, o argumento
novo respeitante à matéria preliminar "1.0 NOVA PROVA OBTIDA
DIRETAMENTE PELOS JULGADORES".
Ante as considerações acima, assiste razão à embargante quanto ao lapso
manifesto suscitado.
Com efeito, quanto aos vícios de "1.1 Omissão de matéria no Relatório:
"PRELIMINAR – PODER JUDICIÁRIO AFASTA MULTA DE 50%", 1.2
Omissão de matéria no Voto: "PRELIMINAR – PODER JUDICIÁRIO
AFASTA MULTA DE 50%"; e c) 2.1 Obscuridade quanto ao
reconhecimento da vinculação entre os processos e efeitos dos anteriores
Embargos de Declaração"., suscitados, cabe esclarecer que já há
apreciação das citadas matérias no Despacho de Admissibilidade de
Embargos do Contribuinte, fls.206/213, do presente processo.
Esclarecidas as questões trazidas em sede de embargos, conforme acima
exposto verifica-se assistir razão à Embargante, visto restar
caracterizado o lapso manifesto apontado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720865/2010-78

1. Os embargos são tempestivos e apresentados por procurador devidamente
constituído, preenchendo os requisitos formais de admissibilidade, motivos pelos quais deles
tomo conhecimento na parte admitida quanto aos vícios de "1.1 Omissão de matéria no
Relatório: "PRELIMINAR – PODER JUDICIÁRIO AFASTA MULTA DE 50%", 1.2 Omissão de
matéria no Voto: "PRELIMINAR – PODER JUDICIÁRIO AFASTA MULTA DE 50%".
2. A matéria superveniente que concerne à matéria em exame prejudica o seu
conhecimento, pois, como se pode perceber, trata-se de questão submetida ao conhecimento do
Poder Judiciário que todavia não se ungiu dos efeitos da coisa julgada, encontrando-se o
processo em trâmite, conforme se extrai do extrato a seguir transcrito:

3. Assim, a notícia trazida pela embargante revela que o mérito do presente
processo relativo à multa regulamentar escapa à cognição deste Conselho, sobre ele recaindo o
manto da concomitância, o que importa renúncia às instâncias administrativas nos termos da
Súmula CARF n. 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.485 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720865/2010-78

Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de
16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-
06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no
201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004
Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-
30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no
302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005

4. Assim, voto por conhecer e no mérito acolher os embargos apresentados
com efeitos infringentes para não conhecer o recurso voluntário quanto à matéria relativa à multa
regulamentar de 50%.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital